Tribunal: TJSP
Processo: 2201840-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2201840-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante CAROLINA FERREIRA DO VAL, é embargada ROZANA
APARECIDA TEIXEIRA POLEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201840-32.2020.8.26.0000/50000 -
2
Embargos de Declaração no 2201840-32.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Carolina Ferreira do Val
Embargado: Rozana Aparecida Teixeira Polez
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35362)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência
dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva Caráter infringente No caso, sem
hipótese para o reexame do mérito da causa.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CAROLINA FERREIRA DO VAL (fls. 1/8) contra o v. acórdão (fls. 86/90)
que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargante, para manter a decisão que, nos autos da ação
de arbitramento de honorários movida em face de ROZANA APARECIDA
TEIXEIRA POLEZ, indeferiu a gratuidade de justiça.
A
embargante
menciona
a
dissolução
da
sociedade de advogados. Registra que apenas um Juízo da Comarca em
que atua tem reservado porcentagem do proveito econômico em seu
benefício. Argumenta sobre o direito aos honorários. Diz preencher os
requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Repisa que deixará de
reunir novos documentos sobre sua miserabilidade (fls. 3). Faz referência à
pandemia.
Identifica-se
como
beneficiária
do
auxílio
emergencial.
Transcreve julgamentos. Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
O acórdão registrou o parâmetro adotado para a
concessão da gratuidade de justiça:
“Este Relator tem adotado como parâmetro para
a concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos aplicados
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201840-32.2020.8.26.0000/50000 -
3
atendimento (cf. Deliberação do Conselho Superior da Defensoria
Pública no 89, de 8.8.2008, consolidada).
Em regra, são critérios para a concessão da
gratuidade: auferir renda familiar mensal em quantia inferior ou
equivalente a três salários mínimos, não ser proprietário de bens
móveis ou imóveis cujos valores ultrapassem quantia equivalente
a 5 mil UFESP's e não possuir recursos financeiros em
aplicações ou investimentos em valores superiores a 12 salários
mínimos”.
As declarações de imposto de renda reunidas
pela embargante não revelam a situação econômica constatada pela
instrução, o que o acórdão fez registrar:
“A declaração de imposto apresentada pela
agravante em relação ao ano-calendário de 2019 (fls. 30/38) não
contém indicação de qualquer renda, seja ela tributável ou não,
ainda que haja informação de ser “empregada de empresa do
setor privado”, tendo por ocupação “advogado” (fls. 32), bem
como não há declaração de bens.
Igualmente, em relação aos anos-calendário de
2018 e 2017, nenhuma renda ou bem foram declarados (fls.
53/61 e 64/69).
No entanto, há veículo registrado em nome da
agravante (fls. 43)”.
Além disso, fez-se registro de ser a embargante
sócia de empresa unipessoal, fato não informado na declaração de imposto
de renda, pessoa jurídica que tem veículo:
“E a agravante é sócia de empresa unipessoal
(fls. 28).
Não constam declarações de imposto da pessoa
jurídica (fls. 30). Contudo, há veículo registrado em nome dela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201840-32.2020.8.26.0000/50000 -
4
(fls. 40)”.
Há prova de que a embargante atua como
advogada em diversos processos na Comarca:
“E, em breve pesquisa realizada no site deste E.
Tribunal de Justiça, é possível constatar que a agravante atua em
diversos processos na Comarca de Araraquara: https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/search.do?conversationId=&dadosCo nsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMADVOGADO&d adosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valor Consulta=carolina+ferreira+do+val+ &chNmCompleto=true&uuidCaptcha=sajcaptcha_2365ad81ccf34 91380650aa934dac4b4&g-recaptcha- response=03AGdBq24mQGpXI-bJWJbR9vEV9i- OmNKBfkapmLkqxUKMoYgbTpM_TaRuDvIiVdAwriGM0f3mwsZn V1Y0Bn6EaWEGUc7vw5ax8U8celuUBonXQKSRTBYntbcFW- IeGxlijcgcILDpZoVgqZs8XQj6NWM3f4L0ePgu4Uew1zyTW5My7Y ohgE_y1lSKhZ_Tts2gQQHQfImyEk6-1dMFjRpxQX_3FFvyY_zzC bUzBPfI8IBlBgSLCeW7ZiA4dobj0GO8KtC4tXnKJNOQcJpfqu3_Q E0LkZJrWripZ8rfwwySW8fZswwz6SE7rMfcBQ7uyTF7C20LpQ4T Rvpue6ySDiq7BYmCRJ5I- wvbyMAMg7O_HXAe6J8UedrSpVu9PE1f1By7TwoZ6gLUwg- OkUuMMnO- RBQt0EbsCLOJ7bZ_3suAPmTmVHNmIG8uH0YAhTuG0Dpn67Tl T3zTCZ6TZN-S3Ge6YNxYrJCVlFj_YA, exatamente conforme
constatado pelo MM. Juízo 'a quo', que acrescenta:
“A requerente é advogada militante na cidade de
São José do Rio Preto e região, inclusive nesta Comarca de
Araraquara, onde é atuante em dezenas de processos nesta
Vara, como nas outras desta Comarca (seis Varas Cíveis),
inclusive recebendo desta Vara valores consideráveis em
processos de cumprimentos de sentença contra o Banco do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201840-32.2020.8.26.0000/50000 -
5
Brasil S/A, todos decorrentes de expurgos inflacionários, dos
quais recebe honorários advocatícios de sucumbência e
contratuais, e de forma alguma pode ser considerada pessoa com
insuficiência econômica, que não possa suportar as custas
processuais” (fls. 94 dos autos digitais originais)”.
Portanto, os elementos infirmam a presunção que
havia em benefício da embargante.
Não bastasse, nessas razões, a embargante
repisa que não reunirá documentos comprobatórios de sua condição de
hipossuficiente (fls. 3).
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Código de
Processo Civil). Tais requisitos não foram identificados por mim no caso
concreto.
Pelo que se depreende, a embargante pretende o
reexame da matéria.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial
ou extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator